Tribunal: TJMT
Processo: 0023265-32.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023265-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (APELANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 003.721.101-34 (APELADO), LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS - CPF: 139.189.741-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 853.261.271-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA BASTOS NUNES - CPF: 927.113.321-87 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (APELADO), FLAVIO SOUZA BRAGA - CPF: 864.539.391-34 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA JOALLYNA SABURA LEITE - CPF: 034.577.931-23 (ADVOGADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI INACIO PERES - CPF: 139.191.996-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA REGISTRADA COM RELAÇÃO À PARTE DOS BENS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA – SENTENÇA RESCISÓRIA QUE ANULOU A AÇÃO QUE PARTILHOU OS BENS – BENS QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE DESDE ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA AMIGÁVEL CELEBRADA O EMBARGANTE E A EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se a sentença que partilhou os bens e atribuiu a parte penhorada (50%) à executada foi anulada por meio de ação rescisória, não há falar-se em propriedade ou mesmo copropriedade da executada sobre os imóveis objeto da penhora.

Também não são passíveis de partilha os referidos imóveis, porquanto adquiridos anteriormente ao período de união estável.

Se os imóveis são reconhecidamente de propriedade do embargante, há que se acolher o pleito formulado nos embargos de terceiros para revogar a penhora sobre tais bens.

Reformada a sentença, resta invertido o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0023265-32.2017.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO.

APELADO: JOSE ROBERTO TEIXEIRA.

Processo na origem n.º 0023265-32.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.º
0023265-32.2017.8.11.0041 Cód. 1256879
), opostos por
ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO
em desfavor de
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
.

SENTENÇA
(ID 148133158)
: julgou improcedente o pedido dos embargos de terceiro opostos por Antônio Lino da Silva Pinto contra José Roberto Teixeira e Elieth Reis Calçados. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

APELAÇÃO
: (ID 148133161)
ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO
alega que 50% dos imóveis rurais matriculados sob os n. 44.117, 44.120 e 44.121, CRI de Várzea Grande/MT, sofreram constrição (penhora) por determinação proferida na Execução n.º 0013413-67.2006.8.11.0041 - Cód. 245349 - Proc. 298/2006, proposta pelo agravado
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
em desfavor de
ELIETH REIS CALCADOS
de quem é credor. Sustenta que os imóveis agora lhe pertencem por inteiro e que os bens que couberam à ex-companheira no acordo de partilha homologado são suficientes para garantir a dívida. Argumenta que a penhora seria nula porquanto realizada antes da partilha. Sustenta ainda que o valor arbitrado a título de sucumbência seria excessivo. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos de terceiro e revogar a penhora, bem como para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 148133164) pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
opostos contra
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
e
ELIETH REIS CALÇADOS
e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência que fixou 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

O apelante relata que o apelado é credor de sua ex-companheira, ELIETH REIS CALÇADOS, e que ao tempo da propositura da ação de execução em 11/12/2006, promoveu a penhora de 50% na matrícula dos imóveis
rurais matriculados sob os n. 44.117, 44.120 e 44.121, CRI de Várzea Grande/MT
, por força de sentença proferida em ação de dissolução de união estável c.c. partilha de bens, em 18/05/1998.

Em 2002, o apelante propôs ação rescisória ao argumento de que a sentença havia sido proferida por juiz parcial, que tinha amizade com o advogado da companheira.

Em 2008, ao tomar conhecimento da penhora, o apelante se manifestou como terceiro interessado nos Embargos do Devedor opostos pela executada, que foram julgados improcedentes.

Em 02/02/2012, foi julgada ação rescisória, que anulou a sentença proferida na ação de dissolução de sociedade de fato c/c partilha, bem como todos os atos praticados naquela ação a partir da contestação (ID 148132230 - Pág. 19).

Em 02/10/2017, o apelante opôs os presentes Embargos de Terceiro contra a penhora realizada em 2006, sob o argumento de que desde 2012 os bens já não eram mais da Executada.

O apelante entende que, a partir da sentença rescindenda, os bens imóveis objeto da penhora teriam voltado a integrar o seu domínio e posse, enquanto a executada passou a deter apenas a mera expectativa de direito de meação.

Em 13/12/2017, o apelante e a sua ex-companheira celebraram na ação de dissolução e partilha um ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA DE BENS (ID 148132232 - Pág. 59/ 148132233 - Pág. 2), que foi homologado pelo Juízo em 15/12/2017 (ID 148132233 - Pág. 4), segundo o qual os imóveis penhorados pertenceriam de modo exclusivo ao embargante, ora apelante, porque a Executada não tinha mais direito à meação desses bens específicos.

Os embargos foram julgados improcedentes e contra essa decisão se insurge o embargante, ora apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é o caso de julgar procedentes os embargos de terceiro, de modo a revogar a decisão que determinou a penhora dos imóveis.

A sentença concluiu pela improcedência do pedido, porque, no momento em que os imóveis matriculados sob os n. 44.120 e 44.121 foram penhorados por ordem judicial proferida na Execução n. 0013413-67.2006.8.11.0041, ou seja, em 2006, a devedora, ELIETH havia sido declarada coproprietária dos referidos bens, decisão que somente foi anulada em 2012.

Em que pese o fato de que o embargante, ora apelante, tinha total conhecimento da situação litigiosa que envolvia os bens, e ainda assim de se reconhecer a boa-fé do exequente, ora apelado, no momento em que foi realizada a penhora dos imóveis, o certo é que a sentença que incluiu tais bens na esfera de propriedade da executada foi anulada no julgamento da ação rescisória.

Desse modo, ainda que não se verifique ilegalidade no procedimento de penhora da parte dos imóveis (50%), cuja proprietária era, naquele momento, a executada, essa situação foi totalmente alterada pelo acórdão rescindendo, em 2012.

Portanto, se a sentença na ação que partilhou os imóveis foi anulada, à executada não cabia parte alguma deles que, conforme escritura apresentada pelo exequente, ora apelado, juntamente com a execução (processo n. 0013413-667.2006.8.11.0041), se encontravam registrados unicamente em nome do apelante (ID 148132220 - Pág. 31 a 34).

Também é importante destacar que o período reconhecido como de união estável entre as partes foi de 1986 a 1998, enquanto o registro dos imóveis data de 1979, logo anterior ao período reconhecido (ID 148132220 - Pág. 31 a 34).

Assim, se o apelante já era proprietário dos bens antes do início do período de convivência, estes não estão sujeitos à partilha.

Por fim, como se observa do acordo de partilha extrajudicial (ID 148132232 - Pág. 59 a 148132233 - Pág. 2), homologado na ação de dissolução e partilha (ID 148132233 - Pág. 4), couberam à executada os imóveis que haviam sido registrados em seu nome ao tempo da união estável, semoventes e bens móveis, além de outros imóveis rurais situados no município de Cáceres, ainda registrados em nome do apelante (ID 148132232 - Pág. 62).

Nesse passo, o exequente, ora apelado, poderá buscar receber o valor executado por meio da constrição desses bens.

Ressalte-se,

por oportuno, que as partes convencionaram ainda, e expressamente, que incumbiria às partes saldar as dívidas individualmente contraídas, dentre elas a contida na execução n. 0013413-667.2006.8.11.0041, na qual o apelado figura como exequente, de modo a livrar os imóveis da constrição que lhes havia sido imposta (ID 148132233 - Pág. 1).

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, de modo a revogar a penhora sobre os imóveis registrado sob o n. 44.117, 44.120 e 44.121, do CRI de Várzea Grande/MT e inverte-se o ônus de sucumbência de modo a condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e da verba honorária tal como arbitrado na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022